Tribunal: STF
Processo: HC 71767
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-25
Data de publicação: 1994-10-25

Ementa:
EMENTA:  -  Habeas Corpus. Pacientes condenados em ambos os
graus. 2. Alegação, no recurso, tão-só, de cerceamento de defesa,
porque não se apresentaram alegações finais. Este ponto foi
examinado, no STF, ao indeferir o HC 71.476-5/130. 3. Alegação de
nulidade da sentença, por haver infringido  o  art. 384 do Código de
Processo Penal. A matéria relativa à "mutatio libelli" não foi
objeto da apelação. Não cabe ao STF dela conhecer, originariamente,
mas, sim, ao Tribunal de Justiça do Estado. 4. Não é o habeas corpus
a via adequada para reapreciar provas e fatos, ou com vistas a saber
se o juiz elegeu as melhores provas, dentre as constantes dos autos,
para alicerçar seu juízo condenatório. 5. Habeas Corpus conhecido,
apenas parcialmente, e, nessa parte, indeferido. 6. Remessa dos
autos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para julgar,
originariamente, o pedido, na parte não conhecida, referente à
"mutatio libelli".